Tribunal: TCU
Processo: 045.731/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1965/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, "b"; 169, inciso VI; e 213 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, nos termos do parecer do Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 045.731/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ari Jose Bonaldo Pegoraro (XXX.979.290-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos - RS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.